Tribunal: TJDFT
Processo: 0713351-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0713351-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALDENORA DE SOUSA DOURADO SARAIVA AGRAVADO: LUZIA LENZI RIBEIRO, ALDIBERTO MARTINS RIBEIRO FILHO, ALDIBERTO MARTINS RIBEIRO, MIRIVAN ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALDENORA DE SOUSA DOURADO SARAIVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução promovida pela ora agravante em face de LUZIA LENZI RIBEIRO e OUTROS, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos agravados e desconstituiu a penhora referente ao imóvel localizado no Guará II, conferindo à decisão força de ofício para comunicar ao 4o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal para cancelamento do registro da penhora. Nas razões do recurso, o agravante esclarece que a execução tramita desde 2017 e que foram realizadas diversas tentativas de levantamento de valores e bens da parte devedora, mas somente em 2019 foi determinada a penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel em questão. A impugnação à penhora foi rejeitada, em razão da intempestividade. Fora então apresentada a exceção de pré-executividade, sustentando a impenhorabilidade do bem de família do fiador em caso de locação comercial, objeto do contrato executado. Logo de início, a agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, diante da presença dos requisitos para tanto, consubstanciados na probabilidade do direito da agravante, que se manifestaria na ausência de efeito vinculante da decisão proferida no RE 605.709/SP, na preclusão relativa à arguição de bem de família e na contrariedade da decisão ao entendimento do c. STJ e do próprio TJDFT, bem como no perigo da demora, diante da determinação de cancelamento do registro de penhora, situação que autorizaria, inclusive, a alienação do bem, violando, assim, o direito da agravante. Tece então considerações a respeito da preclusão da matéria, diante da rejeição da impugnação à penhora, e da possibilidade de penhora do bem de família dado em garantia fiduciária, colacionando julgados para amparar sua tese. Requer, assim, a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Nesse primeiro exame, mesmo em se tratando de juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, tenho que se encontram presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. De fato, vislumbra-se a probabilidade do direito da agravante, tendo em vista que o c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que “é legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/90. Tema repetitivo 708.”. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, firmou a teste de repercussão geral indexada pelo Tema n. 295 e estabeleceu que “é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da lei 8.009/90 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da CF (...)”. Apesar de decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, sem efeito vinculante, afastarem a tese estabelecida no citado Tema n. 295, fazendo distinção entre a locação comercial e a residencial, entendo que a matéria deva ser mais bem examinada, pelo Colegiado. Ademais, nesta sede, vislumbro também o perigo da demora que autoriza a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, diante da determinação do juízo para que se proceda ao cancelamento da penhora, o que pode, de fato, causar dano ou risco ao resultado útil do processo. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator